Tribunal: TJDFT
Processo: 0731432-94.2018.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-03
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
EMENTA

PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. CONVERSÃO. EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. INEXISTÊNCIA. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. INSTRUMENTO PARTICULAR. ASSINATURA DE TESTEMUNHAS. IMPRESCINDIBILIDADE.

1. Inobstante a Cédula de Crédito Bancário, por força de norma legal (Lei no 10.931/2004), seja título executivo, na hipótese dos autos, o contrato encartado não é uma Cédula de Crédito Bancário.

2. Imprescindível que o instrumento particular Cédula de Crédito Bancário contenha a assinatura de duas testemunhas para que seja considerado título executivo extra judicial.

3. Recurso conhecido e desprovido.